Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.

3. A insatisfação da parte quanto aos fundamentos adotados no julgado não se trata de contradição, mas de mero inconformismo com a decisão desfavorável. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

4. Embargos de declaração desprovidos.